Tribunal: STF
Processo: EP 63
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, decorrente da Ação Penal 1.407/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,  pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 30/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
A Defesa do apenado requereu (eDoc. 80):

“1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal;
2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida;
3. A inclusão, no atestado de pena, do período de agosto de 2023 a junho de 2024, no qual o apenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal;
4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado pelo apenado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP;
5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta.”

A Defesa do condenado informou, ainda, que “Durante atendimento realizado na presente data por meio do parlatório virtual, o custodiado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNÇÃO relatou à procuradora que vem enfrentando episódios recorrentes de hipertensão arterial, com picos de pressão elevados e de difícil controle, condição que requer acompanhamento médico contínuo, diante do risco de agravamento do quadro clínico”. Ao final, requereu “que Vossa Excelência determine a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, unidade onde se encontra recolhido o Sr. Dirceu Ribeiro da Assunção, para que seja encaminhado o prontuário médico atualizado, contendo, inclusive, as informações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal” (eDoc.83).
Em 22/5/2025, oficiei a Direção do Centro de Detenção Provisório II - Guarulhos/SP para encaminhar eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado (eDoc. 85).
Em 23/5/2025, o Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou o resultado da participação do apenado no ENCCEJA PPL 2024, certidão escolar, atestado de trabalho, e formulários de validação de relatórios de leitura (eDocs. 91-95).
Oficiada, a Direção do Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos encaminhou a grade de remissão de pena do apenado (eDocs. 97-99).
O Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP noticiou que o apenado está recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira, esclarecendo que “a expedição do atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo, com a inserção dos dados necessários” e que “a competência para a execução da pena no caso em questão é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ (e-mail: deecrimcampinas@tjsp.jus.br)” (eDoc.101).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc.104):

“a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoração eletrônica.
b) pelo reconhecimento do direito de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 12 dias de remição em razão da leitura de três livros.
c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: c.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; c.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.”

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
No que concerne à remição de pena pela leitura, foram juntados aos autos da presente Execução Pena os Formulários de Validação do Relatório de Leitura (FVRL), validados pela respectiva comissão, dos livres “O Cortiço”, de Aloísio Azevedo, e “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos (eDocs. 98 e 99)
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 8 dias de sua pena pela leitura de duas obras literárias.
Quanto ao resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCEJA), observo que o apenado obteve aprovação em três das cinco áreas de conhecimento.
De acordo com a orientação fixada pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, para a remição em razão da aprovação no exame deve ser considerada a carga 1.600 horas de estudo, resultando em 133 dias de remição (resultado da divisão de 1.600 por 12, considerando a remição de um dia a cada 12 horas de estudo), sendo 26 dias para cada uma das áreas do conhecimento:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 4. Agravo não conhecido.
(RHC 193336 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101  DIVULG 26-05-2021  PUBLIC 27-05-2021)

Considerando que o apenado obteve aprovação em três das cinco áreas de conhecimento, deve-se reconhecer o direito a 78 dias de remição (26 dias para aprovação em cada área de conhecimento).
Sobre a remição da pena pelo trabalho, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP certificou o desenvolvimento, pelo apenado, de trabalho na empresa PGF Joias, de 1º/4/2025, das 7h às 16h, com intervalo de 60 minutos, por 17,5 dias; e na empresa PLASTCOR 1, de 24/4/2025 a 23/5/2025, das 7h às 16h, com intervalo de 60 minutos, totalizando 42,5 dias de trabalho.
Não há, nos documentos juntados aos autos, referência às atividades realizadas pelo apenado, em ordem a possibilitar a aferição do cumprimento, ou não, do disposto no art. 33 e no art. 126, § 4º, da Lei de Execução Penal:

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.                  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).
(...)
§ 3o  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.                     (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)
No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:
“Dirceu Ribeiro da Assunsão pretende a contabilização, como pena cumprida para fins de detração penal, além do período de prisão preventivamente, o tempo em que permaneceu submetido a outras medidas cautelares, mencionando a imposição ao uso de tornozeleira eletrônica. Também objetiva a remição de parte da sua pena pelo estudo, leitura e trabalho.
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Já a aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, considerando o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgReg. no Ag.Reg. no Recurso em Habeas Corpus 193114/SC.
A orientação firmada na Segunda Turma dessa Corte Superior e no Superior Tribunal de Justiça, para o cálculo da remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA, é no sentido de se considerar 50% da carga horária legalmente definida para o nível de ensino. Quanto ao ensino fundamental, 1.600 horas, que divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), resultaria em 133 dias de remição, na hipótese de aprovação total no ENCCEJA - fundamental, sendo 26 dias de remição para uma das cinco áreas de conhecimento. Demonstrada a aprovação de Dirceu Ribeiro da Assunsão em três áreas do conhecimento no ENCCEJA/2024 - fundamental, é de se reconhecer o seu direito a 78 dias de remição.
No que concerne à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser verificado o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.
Na hipótese, constam os formulários de validação dos relatórios de leitura de duas obras literárias (“Vidas Secas” e “O Cortiço”), com declarações assinadas por membros da Comissão de Validação, além de referência ao Programa de Incentivo à Leitura – “Lendo a Liberdade”, da FUNAP/SP, reconhecendo ter o apenado realizado verificação da leitura das obras e considerando-o habilitado à remição.
Relativamente à remição da pena pelo trabalho, há nos autos o Atestado de Trabalho n.º 0450/2025, do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais nas empresas PGF Joias e Plastcor 1. Consta a indicação de que Dirceu Ribeiro da Assunsão trabalhou: no período de 1.4.2025 a 23.4.2025, na empresa PGF Joias, no horário de 7 às 16 horas, em jornada diária de 8 horas, com intervalo de 60 minutos, por 17,5 dias, totalizando 140 horas; no período de 24.4.2025 a 23.5.2025, na empresa Plastcor 1, no horário de 7 às 16 horas, em jornada diária de 8 horas, com intervalo de 60 minutos, durante 25 dias, totalizando 200 horas . Foram contabilizadas 340 horas de trabalho, considerando o total de 42,5 dias trabalhados. No entanto, não há referência ao local nem ao tipo de trabalho realizado pelo apenado.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade formulado pela Defesa de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF nº 680.851.419-49).
    2) DEFIRO a remição de 78 dias da pena de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF nº 680.851.419-49), pela aprovação em três das cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA fundamental/2024, e também à remição pela leitura duas obras literárias (“O Cortiço” e “Vidas Secas”), o que totaliza 8 dias de remição.
    3) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que se OFICIE o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para que determine à Direção do Centro de Ressocialização de Limeira que comprove o trabalho realizado pelo apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF nº 680.851.419-49) e o local de cumprimento da jornada imposta.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF nº 680.851.419-49), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
OFICIE-SE, ainda, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP, unidade onde se encontra recolhido o apenado, para que encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, o prontuário médico atualizado do condenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, contendo as informações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.
 Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 3 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente